Tribunal: TJSP
Processo: 0005701-33.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal (apreensão de um "chip" de telefone celular entre os seus pertences) – Pedidos de: (i) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; (ii) absolvição por insuficiência probatória e falta de exame pericial do objeto apreendido; (iii) reconhecimento da atipicidade formal e material da

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal (apreensão de um "chip" de telefone celular entre os seus pertences) – Pedidos de: (i) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; (ii) absolvição por insuficiência probatória e falta de exame pericial do objeto apreendido; (iii) reconhecimento da atipicidade formal e material da conduta (princípio da insignificância); (iv) desclassificação do fato para falta leve ou média; (v) redução da perda dos dias remidos; (vi) afastamento da interrupção da contagem de prazo para obtenção de progressão prisional; e (vii) reconhecimento da inconstitucionalidade do prazo fixado para a reabilitação da conduta carcerária do sentenciado – Pleitos que não comportam acolhimento – Prescrição da pretensão punitiva das faltas disciplinares que se submete, por analogia, aos prazos do artigo 109 do Código Penal – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agente – Desnecessidade de exame pericial para comprovação da funcionalidade do "chip" de celular, cuja finalidade é a de permitir a comunicação à distância – Conduta que encontra perfeita adequação típica à norma do art. 50, VII, da LEP – Inaplicabilidade do princípio da insignificância às infrações que atentam contra a segurança interna dos estabelecimentos prisionais – Desclassificação para falta de natureza leve ou média que não se sustenta, ante a perfeita adequação típica da conduta à norma do mencionado art. 50, VII, da LEP – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo das Execuções – Interrupção do lapso temporal para fins de progressão prisional que decorre da lei (art. 112, § 6o, da LEP) e de consolidado entendimento jurisprudencial (Súmulas 441 e 534, ambas do STJ) – Constitucionalidade dos prazos de reabilitação previstos nos arts. 89, III, e 90 da Res. 144/2010 da SAP – Controle de constitucionalidade que não pode ser realizado em face de ato normativo infralegal – Recurso desprovido.